Tribunal: TJES
Processo: 5012390-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012390-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: DANIELA DE PAULA CORREIA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP Billiton Brasil Ltda. contra decisão que, em sede de tutela provisória, impôs obrigações de fazer às requeridas, inclusive à agravante, no bojo de ação ajuizada pelos agravados visando à retomada de empreendimento econômico afetado pelo rompimento da Barragem de Fundão. O juízo a quo determinou a limpeza periódica do imóvel e a apresentação de documentos administrativos vinculados à Fundação Renova e à empresa Casa de Colorir, sob pena de multa e presunção de veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a BHP Billiton Brasil Ltda. pode ser compelida, liminarmente, ao cumprimento de obrigações de fazer relativas a compromissos firmados no âmbito do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (PG019), diante da ausência de prova de sua participação nas negociações ou de vínculo jurídico com os agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de documentos nos autos que demonstrem participação da agravante nas tratativas com os autores ou sua presença na reunião de 20/09/2024, da qual participaram apenas representantes da Fundação Renova, da Casa de Colorir e dos agravados.
4. A responsabilidade solidária entre empresas distintas demanda previsão legal ou contratual expressa, nos termos do art. 265 do Código Civil, o que não se verifica no caso.
5. Impossibilidade de ampliação da legitimidade passiva em sede liminar, sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de vínculo obrigacional direto com os autores.
6. Ausência de demonstração do fumus boni iuris necessário à concessão da tutela provisória contra a agravante.
7. Risco de grave prejuízo à parte agravante decorrente da imposição de obrigação de fazer sem respaldo legal ou fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido para afastar a imposição de obrigações de fazer à agravante BHP Billiton Brasil Ltda., nos termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária entre empresas distintas exige previsão legal ou contratual expressa, não podendo ser presumida com base em vínculos genéricos ou atuação institucional em programas coordenados por terceiros. 2. A imposição liminar de obrigação de fazer demanda demonstração inequívoca de vínculo jurídico e probabilidade do direito, não sendo admissível em face de parte cuja legitimidade não se encontra evidenciada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 400; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 2.045.477/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 06.11.2025; TJMG, ApCv 5004673-91.2019.8.13.0342, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 04.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012390-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADOS: RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA e OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, com fulcro nos arts. 1.015 e seguintes do CPC, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5001817-51.2025.8.08.0030, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, proposta por
RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA. - ME, FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA E DANIELA DE PAULA CORREIA
.

Na origem, os agravados alegam que, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, teriam sido inseridos no Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (PG019), coordenado pela Fundação Renova, e que, após tratativas e pactuações realizadas com esta e com a empresa Casa de Colorir, teriam direito à execução integral do plano de retomada das atividades do empreendimento econômico.

Sobre tais fundamentos, pleitearam medida liminar para determinar às empresas requeridas, inclusive à agravante BHP BILLITON BRASIL LTDA., a realização de ações concretas, como a limpeza periódica da área do empreendimento e a apresentação de ata da reunião de 20/09/2024 e do respectivo projeto arquitetônico.

O juízo a quo deferiu parcialmente a tutela provisória para impor às requeridas, solidariamente, o cumprimento, sob pena de multa, das obrigações de: “[...]
i) Providenciem a limpeza periódica completa da área do empreendimento
(capina, rastelamento e poda de árvores), a inicial no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00. bem como que a mantenha limpa até o julgamento final da lide, realizando a manutenção sempre que necessária;
ii) Apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, a ata detalhada da reunião realizada em 20 de setembro de 2024
, nos moldes descritos na inicial, bem como cópia do relatório de planejamento e orientação da equipe de arquitetura Mosai.co, sob pena de presunção de veracidade dos fatos narrados pelos autores a esse respeito (art. 400 do CPC).
[...]” (ID 15241140).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de qualquer vínculo jurídico entre ela e os agravados; (ii) que não participou de qualquer reunião, tampouco firmou quaisquer compromissos com os autores na esfera administrativa; (iii) que não há nos autos qualquer documento que demonstre obrigação assumida pela BHP com os agravados; e (iv) que a decisão agravada impõe responsabilidade solidária sem respaldo legal, violando o art. 265 do Código Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia posta diz respeito à legitimidade e à existência de obrigação atribuída à agravante BHP BILLITON BRASIL LTDA. no contexto de medida liminar concedida em desfavor das corrés, no bojo de ação judicial que busca a execução de plano de retomada econômica do Restaurante e Pousada Auto de Santana LTDA. - ME.

A agravante alega, com razão, que inexiste qualquer documento nos autos da origem que comprove que tenha participado da reunião de 20/09/2024 ou tenha assumido qualquer compromisso com os agravados. Conforme se extrai dos próprios documentos juntados pelos autores, a referida reunião ocorreu entre representantes da Fundação Renova, da Casa de Colorir e dos agravados, sem menção à presença da BHP.

Ademais, a responsabilização solidária entre empresas distintas, como BHP, Samarco, Vale e Renova, exige demonstração clara de que todas atuaram em conjunto ou assumiram obrigações comuns, o que não se verifica no caso. Conforme preceitua o art. 265 do Código Civil:

“A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Sobre o tema trago os precedentes recentes que seguem:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA HOTELEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ -ERESP 2.045.477/SP. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, no qual se alegou violação aos arts. 489, II e §1º, I, II e IV, 1.022 e 485, VI, do CPC, e ao art. 265 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial. A recorrente, operadora hoteleira, sustenta sua ilegitimidade passiva e ausência de fundamento legal para a responsabilidade solidária imposta. 2. O tribunal de origem aplicou a teoria da aparência, o princípio da confiança e a boa-fé objetiva, equiparando a recorrente à figura de incorporadora imobiliária de fato, com fundamento no art. 29 da Lei nº 4.591/64, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual. 3. O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido com fundamento nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. Após agravo interno e embargos de declaração, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, determinando nova apreciação do agravo em Recurso Especial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora hoteleira pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento contratual de empreendimento imobiliário, com base na utilização de sua marca em campanhas publicitárias, sem previsão legal ou contratual expressa. III. Razões de decidir 5.
A responsabilidade solidária não pode ser presumida, devendo decorrer de previsão legal ou contratual expressa, conforme o art. 265 do Código Civil.
6. A ampliação da responsabilidade solidária com base em princípios como boa-fé objetiva e teoria da aparência, sem que a parte tenha desempenhado funções típicas de incorporador ou construtor, extrapola os limites fixados pela Lei nº 4.591/64. 7. A utilização da marca da operadora hoteleira em campanhas publicitárias não caracteriza sua integração à cadeia de fornecimento da incorporação imobiliária, sendo insuficiente para atribuir-lhe responsabilidade solidária. 8. Precedente da segunda seção do STJ reconhece a ilegitimidade passiva de operadoras hoteleiras em casos semelhantes, destacando que sua atuação se limita à administração futura dos serviços hoteleiros, sem ingerência na construção ou comercialização dos imóveis. (ERESP 2.045.477/SP) IV. Dispositivo 9. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e afastar a responsabilidade solidária imposta, extinguindo o feito em relação à hotelaria accor Brasil s.a., nos termos do art. 485, VI, do CPC. (
STJ
; AREsp 1.908.850; Proc. 2021/0168873-0; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE
06/11/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PERDAS E DANOS E COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos no imóvel locado e pagamento de aluguéis atrasados, condenando solidariamente as requeridas. II. Questão em discussão. Verificar se a imobiliária possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelas obrigações do contrato de locação; e se o Município cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização e aluguéis. III. Razões de decidir.
A solidariedade não se presume (CC, art. 265), por isso, não havendo disposição legal ou contratual que imponha responsabilidade direta à imobiliária, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
. O contrato atribuiu ao Município, na qualidade de locatário, a obrigação de restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, respondendo por danos além do desgaste natural. O Município não comprovou o adimplemento integral da obrigação, sendo insuficiente o depósito realizado em favor da imobiliária, sem prova de repasse ao locador. Eventual direito de regresso do Município contra a imobiliária deve ser discutido em ação própria. lV. Dispositivo e tese. Extinção do processo em relação à imobiliária, por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI). Negado provimento ao recurso do Município. Julgado prejudicado o recurso da imobiliária. Tese de julgamento: A imobiliária que atua como mera administradora da locação não possui legitimidade passiva para responder por obrigações do contrato firmado entre locador e locatário. O Município, na condição de locatário, responde pelos danos verificados no imóvel e pelo pagamento dos aluguéis inadimplidos, não sendo suficiente o depósito realizado em favor da imobiliária sem prova de repasse ao locador. (TJMG; APCV 5004673-91.2019.8.13.0342; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 04/11/2025; DJEMG
07/11/2025
) (destaquei)

Não há, no caso em apreço, previsão legal que, a princípio, imponha solidariedade entre as requeridas no cumprimento das obrigações relativas à retomada do empreendimento dos agravados, tampouco documento que demonstre que a BHP, especificamente, tenha anuído com qualquer compromisso perante os autores.

Nesse contexto, revela-se ilegítima a imposição, em sede liminar, de obrigações de fazer à agravante, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300, caput, do CPC.

Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica da Fundação Renova ou das demais empresas não foi objeto de pedido na origem, sendo vedado ao julgador ampliar a legitimidade passiva de forma oficiosa, à margem do devido processo legal e do contraditório.

Diante disso, afigura-se acertada a suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação à agravante.

Por fim, registre-se que o deferimento de medida liminar sem a comprovação dos requisitos legais pode ensejar grave prejuízo à parte atingida, notadamente quando se trata de obrigação de fazer que demanda mobilização de recursos logísticos e financeiros.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para afastar a obrigação imposta à agravante BHP BILLITON BRASIL LTDA. pela decisão interlocutória apresentada em cópia no ID 15241140, reformando-a nesse ponto, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar